Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-48.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.336, I, do Código Civil, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.
2. No caso, como o apelado é o proprietário do imóvel, basta analisar se há previsão contratual de pagamento das despesas extraordinárias do condomínio.
3. No Termo de Aditamento à Convenção do Condomínio, artigo 1o, item “b”, há previsão expressa de que “concorrerá cada condômino com a cota que lhe couber no rateio das despesas extraordinárias e se excederem a 30% da taxa de condomínio, hão de ser submetidas e aprovadas pela Assembleia Geral”.
4. Na tabela apresentada pelo exequente, as parcelas indicadas como despesas extraordinárias não superam o percentual previsto na convenção. Assim, pela própria disposição contratual, tais taxas independem de aprovação pela assembleia geral. A previsão expressa na convenção de condomínio é suficiente para obrigar o condômino ao seu pagamento.
5. Recurso conhecido e provido.